Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743572-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: J. G. F. P. RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 69941476 e verificada na tramitação dos autos no PJe, revogo a decisão de ID 69647135, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, visto que a parte contrária não foi intimada para contrarrazoar o referido recurso. Ademais, a intimação enviada para o domicílio eletrônico nacional do recorrente (ID 68773259) não supre a falta de intimação dos advogados constituídos, uma vez que destinada apenas para citações e comunicações processuais que exijam ciência ou intimação pessoal. Ressalte-se que, nos termos do artigo 18 da Resolução no 455/2022 do CNJ, “O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN”. Nos termos do §3o do artigo 11 da mencionada resolução: “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”. Dessa forma, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial, por meio de publicação no DJEN, em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625, conforme requerido no ID 69941476. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007